Tribunal: STF
Processo: HC 208617
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que reputa como ato coator acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    Colhe-se dos autos que a paciente restou condenada à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 94 (noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal, por 77 (setenta e sete) vezes, na forma do art. 71 do CP (doc. 02). 



    Em sede de apelação, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, deu parcial provimento ao recurso da defesa, em acórdão assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 313-A, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMNARES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. ERRO DE PRIBIÇÃO NÃO VERIFICADO. PENA DE MULTA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO A TITULO DE REPARAÇÃO DO DANO. 



    1.Cerceamento de defesa não verificado. Indeferimento justificado considerando que a questão controvertida não seria o eventual exercício das atividades da ré de gerente na CEF, o que comprovariam os documentos que pretendia a ré juntar através da diligência, mas a inserção indevida de dados no sistema informatizados da referida empresa pública. 



    2. Inexistência de violação ao princípio do contraditório. Em regra, não pode haver condenação com base em elementos produzidos apenas em sede policial, os quais, no entanto, podem ser usados, de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que de fato ocorreu. 



    3. Violação do princípio da congruência. Não ocorrência. A decisão condenatória não desbordou dos limites fáticos da imputação descrita na denúncia. 



    4. Materialidade comprovada. O relatório conclusivo da CEF no âmbito do procedimento administrativo que instrui o respectivo inquérito policial atestou que a ré promoveu destacamentos e substituições indevidas através de inserções irregulares em sistemas internos, que geraram prejuízo à empresa pública, o que foi corroborado por depoimentos prestados em sede policial e em juízo por funcionários da caixa. 



    5. Autoria comprovada. A própria ré confessou em juízo que lançou no sistema interno da CEF ao qual tinha acesso diversas substituições e destacamentos em seu favor. 



    6. Inexistência de elementos que infirmem a ilicitude e afastem o conhecimento da ré das práticas delitivas.



    7. Pena de multa mantida. Embora parte das condutas da ré tenham sigo alcançadas pela prescrição, a pena de multa fixada pelo MM Juízo a quo não observou o art. 72 (cúmulo material) do Código Penal, tendo em vista a quantidade de crimes perpetrados. 



    8. Reparação do dano. Afastamento do cômputo do valor mínimo de reparação o prejuízo causado por condutas abrangidas pela prescrição. 



    9. Parcial provimento do recurso da ré.” (doc. 05)



    Na presente impetração, a defesa sustenta que houve violação aos princípios da individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ressaltando que “a Sentença em primeira instância e tal como o Acordão que finalizou em votos divergentes, mostram que há total falta de congruência dos fatos narradas e a pena aplicada”. Destaca condições pessoais favoráveis da paciente e aduz a “necessidade de cabimento do Acordo de Não Persecução, como a solução mais justa ao caso concreto e por estarem presentes todos os requisitos inerentes ao benefício que sequer foi apreciado nas fases processuais do processo principal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a ordem, para que: 



    a) Seja recebido o presente habeas corpus de forma liminar já presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, no que se aproxima a decisão de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário, visto que é pujante o constrangimento ilegal ao qual a Paciente encontra-se na eminência de ser exposta inegável a necessidade de evitar a injustiça com o possível cerceamento de liberdade da mesma; 



    b) Sejam reconhecidos a retroatividade do instituto do Acordo de Não persecução Penal nos moldes acima narrados e pelo fato de a mesma preencher todo os requisitos para fazer jus do benefício; 



    c) Alternativamente requer a suspensão do feito principal para que possa aguardar o julgamento do Habeas Corpus nº HC 185.913 que tramita junto ao Egrégio Supremo Tribunal de Justiça, o qual poderá gerar tema de repercussão geral junto as demais decisões similares ao tema. 



    d) Requer ainda que seja concedido o writ de ofício para anular o feito desde a Sentença condenatória, visto as nulidades absolutas contaminaram todos o processo com a quebra dos princípios da ampla defesa e do contraditório atingidos desde a instrução de primeira Instância e todo momento apontado pela Defesa, sem ter sido conhecido e por algumas vezes sequer apreciado. ”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal Regional Federal.



    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    […]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.



     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 



    In casu, verifica-se que o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida pelo Tribunal de origem. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:



    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)



    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/2/2017)



    Ademais, não se verifica na hipótese excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, haja vista não se vislumbrar teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente